Tribunal: CARF
Processo: 17095.721337/2021-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721337/2021-88
ACÓRDÃO
2302-003.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROBOM COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E AO SENAR.
São devidas as contribuições do produtor rural pessoa física, incidentes
sobre a receita bruta da comercialização de sua produção. A empresa
adquirente fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural
pelo cumprimento das obrigações do artigo 25, incisos I e II c/c o artigo 30,
IV, ambos da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no
10.256/2001 e pelo recolhimento da contribuição para o SENAR, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
produtor pessoa física.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento as
contribuições destinadas ao SENAR relativas ao ano de 2017.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721337/2021-88
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
relativo à comercialização da produção rural de produtores rurais pessoas físicas, devida pela
empresa autuada em decorrência da sub-rogação da empresa adquirente e para terceiros SENAR
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).
De acordo com o relatório Fiscal as contribuições sociais lançadas foram apuradas
com base nas informações das Notas Fiscais de entrada emitidas pela AGROBOM, obtidas do
sistema de Nota Fiscal Eletrônica.
Foi aplicada a multa de ofício de 75%, conforme determina o inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430/1996.
Após a impugnação o lançamento foi mantido e a empresa apresentou recurso
alegando em síntese:
Que as receitas decorrentes de exportação são imunes às contribuições sociais
impostas pela União, e, tal imunidade se estende também à exportação indireta, quando os
produtores rurais vendem seus produtos a intermediários, com a finalidade de exportação;
Afirma que como se verifica no § 2o, inciso I, do art. 149 da Constituição Federal,
não haverá incidência da contribuição social acerca das receitas decorrentes de exportação;
Sustenta que apesar da referida imunidade estar prevista na Constituição Federal, a
Receita Federal do Brasil a desconsiderou quando da fiscalização que originou o auto de infração
impugnado, que gerou a decisão ora Recorrida;
Destaca que:
Diante da magnitude e importância dos objetivos perseguidos, naturalmente se
conclui que se aplica às operações de compra e venda da Recorrente e os
produtores rurais pessoa física, posto que caracterizam como Exportação indireta,
atingindo seu fim no prazo legal, restando claro, portanto, que o artigo 149, § 2o,
I, da CF/88 deve ser interpretado de acordo com a sua finalidade, qual seja,
fomentar o comércio externo, por meio da desoneração tributária na exportação
de produtos. E, a partir dessa lógica, inescapável a conclusão de que a receita
auferida nas vendas pelos produtores rurais à Recorrente, com a finalidade de
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721337/2021-88
3
exportação (que se efetiva), é igualmente imune da incidência das contribuições
sociais.
Traz decisões judiciais para reforçar seus argumentos.
Afirma que: “Dessa maneira, resta claro também, que a fiscalização apurou
obrigações relativas a contribuições sociais, imputandoas à Recorrente, na condição de sub-
rogada. Porém, como exposto inicialmente, sequer deveria haver obrigação a ser cumprida pelos
produtores rurais pessoa física, em consequência, nenhuma obrigação deveria ser sub-rogada a
terceiro, no caso, a Recorrente”.
Ao fim requer que seja provido o recurso voluntário, com o fim de reformar a
decisão da DRJ, e consequente insubsistência e/ou improcedência do lançamento fiscal,
extinguindo integralmente o auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A recorrente reitera todos os argumentos contidos na impugnação. Por concordar
com a decisão de piso, reproduzo os argumentos lá contidos nos termos do artigo 114 do RICARF.
(...)
Aquisição de Produto Rural de Produtora Rural Pessoa Física. Sub-rogação do
Adquirente.
As contribuições apuradas envolvem as competências 01/2017 a 12/2018,
período esse integralmente coberto pela Lei 10.256/2001 que deu nova redação
ao art. 25 da Lei no 8.212/1991, com vigência depois da Emenda Constitucional no
20/1998.
O crédito é relativo à contribuição previdenciária e à destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Rural + GILRAT), assim
como a contribuição destinada ao SENAR, incidentes sobre a comercialização da
produção rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas, devidas por sub-
rogação pela empresa adquirente, conforme previsto no art. 25, incisos I e II c/c o
art. 30, inciso IV, ambos da Lei no 8.212/1991:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721337/2021-88
4
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:(Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001)
I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 13.606, de 2018)
(Produção de efeito)
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97). (Vide decisão-STF Petição no 8.140 - DF)
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97).
Com relação aos Terceiros, deverão contribuir para o Senar à alíquota de 0,2%,
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do
art. 6o da Lei no 9.528/1997, com redação da Lei no 10.256/2001:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
A contribuição destinada ao SENAR, qualificada como contribuição destinada a
Terceiros, devida pelo produtor rural pessoa física obedece aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios das contribuições sociais previdenciárias,
conforme preconiza o art. 3o da Lei 11.457/2007:
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber,
as disposições desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721337/2021-88
5
§ 1o A retribuição pelos serviços referidos no caput deste artigo será de 3,5% (três
inteiros e cinco décimos por cento) do montante arrecadado, salvo percentual
diverso estabelecido em lei específica.
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições
cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga,
devida ou creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou
instituídas sobre outras bases a título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei,
inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.
Nos termos do inciso IV do art. 30 da Lei 8.212/1991, o recolhimento das
contribuições sociais devidas à Seguridade Social, previstas no art. 25 desta
mesma lei, cabe à empresa adquirente, a qual está obrigada a recolher as
contribuições independentemente de as operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física.
Essa técnica de arrecadação instituída para as contribuições previstas no art. 25
da Lei 8.212/1991, qual seja a sub-rogação nas obrigações de recolher as
contribuições incidentes sobre a receita da comercialização da produção rural da
pessoa física é aplicável à contribuição destinada ao SENAR, conforme art. 3o, § 3o
da Lei 11.457/2007, combinado com o art. 30, inciso IV da Lei 8.212/1991.
Extrai-se do Relatório Fiscal que as operações relativas à
comercialização/aquisição de produção rural de produtor pessoa física apuradas
nas notas fiscais e as correspondentes contribuições sociais devidas não foram
declaradas em sua integralidade nas GFIP.
Relata a Autoridade Fiscal, que os procedimentos de auditoria na comercialização
de produção rural foram realizados a partir da análise de documentos
apresentados e informações arquivadas nos sistemas da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), e, cotejando os documentos e as informações,
constatou-se haver diferença entre as contribuições previdenciárias apuradas e as
declaradas, resultando no lançamento das correspondentes contribuições devidas
e não declaradas, inclusive as destinadas ao SENAR.
Em síntese, sustenta a defesa que as receitas das operações de compra e venda,
realizadas entre a impugnante e os produtores rurais pessoas físicas são oriundas
de produtos destinados à exportação; que, conforme previsão constitucional (art.
149, § 2o, inciso I), as receitas decorrentes de exportação são imunes às
contribuições sociais e tal imunidade se estende também à exportação indireta,
quando os produtores rurais vendem seus produtos a intermediários, com a
finalidade de exportação, desde que de fato se efetivem, como é o caso. Que tal
matéria já está pacificada pelo STF, no julgamento do RE n° 759.244 e Tema n°
674, com repercussão geral.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721337/2021-88
6
O crédito lançado é relativo à contribuição previdenciária e à destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Rural +
GILRAT), assim como a contribuição destinada ao SENAR, incidentes sobre a
comercialização da produção rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas,
devidas por sub-rogação pela empresa adquirente, conforme previsto no art. 25,
incisos I e II c/c o art. 30, inciso IV, ambos da Lei no 8.212/1991.
Os valores foram apurados com base nas informações das Notas Fiscais de
entrada emitidas pela AGROBOM, obtidas do sistema de Nota Fiscal Eletrônica e
estão registrados por competência, nos anexos 4, 5 e 6, partes integrantes do
auto de infração.
Nesse contexto, vale trazer excerto do Relatório Fiscal:
15. Esta fiscalização analisou a documentação apresentada e os dados à
disposição nos sistemas do Receita Federal e verificou que a empresa não declarou
em GFIP os valores de comercialização de produtos rurais com pessoa física no
período de janeiro/2017 a janeiro/2018, bem como não recolheu a contribuição
devida no ano de 2017. Foi identificado recolhimento de parte da contribuição no
ano de 2018.
16. Em 03/11/2020 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n° 1, solicitando as
memórias de cálculo do que foi declarado e recolhido, tendo em vista a empresa
ter afirmado que não dispunha de decisões judiciais que amparassem o não
recolhimento e/ou não retenção da contribuição sobre a comercialização da
produção rural, apesar de ter informado as compras efetuadas com produtores
rurais pessoa física no ano de 2017.
17. Também foi solicitada retificação da GFIP, se fosse o caso, e mais uma vez foi
cobrada a apresentação da ECF relativa aos anos de 2017 e 2018.
18. Foram apresentadas em 13/11/2020 apenas as informações relativas ao mês
de janeiro/2018 e lavrado Termo de Reintimação em 16/11/2020. A empresa
informou, por e-mail, que não havia condições de prestar as informações relativas
ao ano de 2017 e não se manifestou a respeito da apresentação da ECF.
(...)
28. Examinando as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) do período de apuração,
constantes dos bancos de dados da Receita Federal do Brasil, verificou-se que o
sujeito passivo não declarou no campo próprio das referidas GFIP o valor da
comercialização da produção rural adquirida de produtor rural pessoa física, como
também não recolheu a contribuição previdenciária incidente sobre essas
operações, no período de 01/2017 a 12/2017.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721337/2021-88
7
29. No que se refere ao ano calendário de 2018, a empresa havia declarado parte
do valor da comercialização da produção rural com pessoa física nas
competências de 02/2018 a 10/2018 e 12/2018.
(...)
31. A empresa, em atendimento ao item 5 do TIPF, havia apresentado um arquivo
com a origem dos produtos rurais - identificando cada compra e vendedor -
entretanto, para o ano de 2017 a empresa apresentou apenas os valores de
compras realizadas a partir do dia 24/04/2017.
32. Dessa forma a fiscalização realizou consulta ao Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) e constatou o registro de Notas Fiscais Eletrônicas de
Entrada (NFe) emitidas pelo sujeito passivo no período de apuração, referentes à
aquisição de produtos rurais destinados à comercialização, negociados
diretamente com produtor rural pessoa física.
(...)
35. Portanto, diante do exposto e a partir das informações apresentadas pelo
contribuinte, a auditoria fiscal apurou que, em 2017 e 2018, a AGROBOM adquiriu
de produtor rural pessoa física, produtos rurais destinados à comercialização e
sobre estas operações não efetuou o recolhimento das contribuições a que está
legalmente sujeita, ensejando assim, o lançamento de ofício com fundamento
jurídico no art. 149 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25/10/1966).
36. Foi elaborada planilha com os valores obtidos da Notas Fiscais Eletrônicas
(Anexo 4).
Registre-se que, pela não apresentação da Escrituração Contábil Fiscal – ECF - no
prazo estabelecido, foi lavrado o Auto de Infração, processo n°
17095.721758/2021-17, por descumprimento de obrigação acessória, o qual já foi
submetido a julgamento, Acórdão no 101-011.551-5a Turma DRJ01, desta data.
Alega a defesa que a Auditora Fiscal, com base nas notas fiscais de entrada
emitidas pela Impugnante, identificou a suposta base de cálculo que deveria
residir às obrigações sociais, porém, deixou de observar que em várias delas
(“conforme será demonstrado na documentação a ser acostada em seguida"),
consta a informação de que se refere a produto destinado a exportação e
também deixou de considerar as notas fiscais de saída da Impugnante, que são
todas ou quase sua totalidade, para exportação.
Veja-se que, no caso sob exame, a impugnante não apresentou qualquer prova
para ratificar a sua afirmação. Embora ela diga: “conforme será demonstrado na
documentação a ser acostada em seguida", nada foi anexada aos autos nesse
sentido.
Constam dos autos, anexos 4, 5 e 6, todas as Notas Fiscais, nome dos produtores
rurais, CPF e valores por competência que serviram de base ao lançamento.
Caberia à impugnante identificar e aportar as notas fiscais, ao menos por
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721337/2021-88
8
amostragem, cujos produtos foram efetivamente exportados, fazendo a
vinculação inequívoca entre a nota fiscal de aquisição com a nota fiscal de saída
do produto com o destino específico de exportação, tarefa a qual a impugnante
não se encarregou de fazer.
Na ausência de comprovação, por parte do contribuinte, de que os produtos
adquiridos foram de fato exportados, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores da comercialização dos produtos rurais com os produtores
pessoas físicas, base de incidência das contribuições sociais, na forma da
legislação de regência, tal como ocorreu no presente caso, ante a vinculação legal
decorrente do princípio da legalidade que rege a administração pública, cabendo
ao agente tão-somente a inquestionável observância da legislação que rege a
matéria.
O momento propício para a apresentação de provas é na impugnação. Cabe ao
interessado, juntamente com a impugnação, apresentar todas as provas
necessárias à comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os arts. 15 e
16 do Decreto n° 70.235/1972 abaixo transcritos, fato este não ocorrido no caso
ora em análise:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Se a defesa aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, deve provar a falta
dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes, nos
termos do art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Se o contribuinte alega que a comercialização dos produtos adquiridos, sobre os
quais reside a obrigação tributária, se destina quase que exclusivamente à
exportação indireta, cabe ao impugnante comprovar a efetiva exportação de tais
produtos, o que não ocorreu neste caso concreto. O que se vê é que as alegações
apresentadas na impugnação carecem de elementos probatórios.
E, ante a ausência de prova dos fatos alegados, não há como acolher as razões da
defesa.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721337/2021-88
9
Diante do exposto, os autos de infração devem ser mantidos na sua integralidade.
(...)
Como visto acima, o acórdão guerreado tratou de todos os argumentos novamente
trazidos em sede de recurso.
Contudo, posteriormente a apresentação do Recurso Voluntário, foi editado o
Parecer SEI No 19443/2021/ME, por meio do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de
inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição
tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a impossibilidade
de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/91, como fundamento
para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o
qual, considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com
dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte
pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991,
e do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a
substituição tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência
da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no
art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp
1910506/RS, AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação
Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
O tema também não é novo na colenda CSRF, conforme acórdão no 9202-011.145 –
CSRF / 2a Turma:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721337/2021-88
10
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2001
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe
provimento.
Como se depreende dos itens 13 e 14 do Recurso Voluntário, o contribuinte se
insurgiu contra a contribuição para o SENAR. Logo, para o ano de 2017 entendo que não devem
incidir estas contribuições neste lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de Conhecer do Recurso Voluntário e Dar-lhe
Provimento Parcial para excluir do lançamento as contribuições destinadas ao SENAR relativas ao
ano de 2017.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 286
DF CARF MF
Original